Tribunal: TJDFT
Processo: 0720142-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA.
1. Embora o art. 1.015 do Código de Processo Civil não disponha sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a suspensão do processo, certo é que se trata de apreciação urgente pela via recursal imediata, porquanto a interposição de apelação pressupõe a prolação de sentença, o que ocorrerá somente ao fim do prazo de suspensão.
2. A regra é a independência entre as esferas cível e criminal e, somente excepcionalmente, diante de duas situações específicas, quais sejam, o reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria pelo juízo criminal, o juízo cível estará estritamente vinculado (art. 935 do CPC).
3. No caso dos autos, conquanto coexistam a análise do mesmo fato pela esfera cível e criminal, observa-se que já foi prolatada sentença reconhecendo a responsabilidade criminal do réu. Ademais, a existência do fato e a autoria não são o mote da controvérsia relativa a responsabilidade cível do demandando. Logo, mesmo que o processo criminal não tenha sido finalizado, certo é que não se vislumbra as hipóteses de influência penal na esfera cível.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.